Tribunal: STJ
Processo: 5002202-37.2019.8.24.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663227 - SC (2024/0207326-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: THIAGO ORIVALDO RONCELLI
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: EVALDO BUNN
AGRAVADO
: MARIA MAY BUNN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARRA VELHA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na
1.
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que
o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob
pena de incidência da Súmula 284/STF.
Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria
2.
revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo
especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b036b3f5-eb27-44e3-80b4-dff676f64f11

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:41
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b036b3f5-eb27-44e3-80b4-dff676f64f11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663227 - SC (2024/0207326-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: THIAGO ORIVALDO RONCELLI
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: EVALDO BUNN
AGRAVADO
: MARIA MAY BUNN
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARRA VELHA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR.
A admissibilidade do recurso especial exige a clareza na
1.
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente
contrariados, bem como a explanação precisa da medida em que
o acórdão recorrido teria afrontado cada um desses artigos, sob
pena de incidência da Súmula 284/STF.
Reexaminar o entendimento do Tribunal local, demandaria
2.
revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo
especial, por óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por
,
THIAGO ORIVALDO RONCELLI
contra decisão monocrática, acostada às fls. 417/421 (e-STJ), da lavra deste
signatário, a qual conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O aludido recurso especial fora interposto em face de acórdão do Tribunal
de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 276, e-STJ):

Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ARTS. 330, III E 485, I E VI, § 3o, DO
CPC). INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
PRELIMINAR. AVENTADA A NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO
SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE FOI
DESDOBRAMENTO NATURAL DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
PELA FALTA DE UTILIDADE E DE ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
MÉRITO. DEFENDIDO QUE HÁ INTERESSE DE AGIR. ÁREA QUE NÃO ESTÁ
TOTALMENTE REGULARIZADA NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DEMAIS
REQUISITOS PREENCHIDOS. INSUBSISTÊNCIA. IMÓVEL ADQUIRIDO POR
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS.
SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Em suas razões de
, o recorrente
recurso especial (317/329, e-STJ)
sustenta
, em síntese, estarem presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição
aquisitiva por meio da ação de usucapião.
Sem contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, a Corte de origem negou o
processamento do recurso especial, sob o fundamento de que aplicável ao caso a
Súmula 7/STJ.
Daí o agravo (art. 1042 do CPC/15).
Sem contraminuta.
Por
, foi desprovido o reclamo,
decisão monocrática (fls. 417/421, e-STJ)
tendo em vista a incidência, por analogia, das Súmulas 284/STF, e 7 do STJ.
o agravante, em suas
Na presente oportunidade,
razões de fls. 425/433 (e-
, pretende o afastamento da incidência dos óbices aplicados na decisão ora
STJ)
agravada, repisando os fundamentos expostos no apelo nobre.
Sem impugnação.
É o relatório.

VOTO
O inconformismo
prosperar.
não merece
Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

Com efeito, o recurso especial é um meio impugnativo processual de
1.
fundamentação vinculada, no qual o efeito devolutivo se opera nos termos do que foi
impugnado. A ausência de indicação expressa de dispositivos legais tidos por
não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional restou, ou
vulnerados
não, malferida.
Dessa forma, é de rigor a incidência da Súmula 284 do STF.
Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 284 DO STF,
POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES LEGAIS. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula no 284 do STF. (...) 6. Agravo interno não
provido. (AgInt no AREsp 1960286/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
21/02/2022
23/02/2022

RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTIGOS DE LEI
MENCIONADOS DE PASSAGEM NA PETIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. 1. Impossível
o conhecimento do recurso pela alínea "a". Isto porque não há na petição do
recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por
violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para
caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível
identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados
como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o
enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia". Precedente: REsp. n. 1.116.473 / RS, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012. 2. Agravo interno não
provido. (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
)
05/06/2018
11/06/2018

, ainda que superado o óbice
por esforço
2. Ademais
e se compreenda,
interpretativo da pretensão recursal, a indicação do artigo 1.238 do CC/2002, como
violados, melhor sorte não lhe socorre.
, ao negar provimento ao recurso de apelação
Na espécie, a Corte de origem
do insurgente,
a inexistência de interesse de agir e ausência dos requisitos
confirmou
para a propositura de ação de usucapião extraordinária subsidiada em contrato de
compra e venda firmado com os proprietários registrais, ora agravados.
Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

Convém colacionar os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls. 273/274,
e-STJ):

No mérito, sustenta o apelante, em suma, que "o objeto da lide é constituído por
fração do imóvel matriculado sob o no 24.292 do Registro de Imóveis de Barra
Velha, com área de 2.075,47 m2, bem como pela área remanescente de
10.678,72 m2, desprovida de registro, totalizando a área de 12.754,19 m2,
descrita no levantamento topográfico", assim, "ante a impossibilidade de
subdivisão e registraria da área usucapienda, atrelado ao exercício da posse
exclusiva de forma mansa, pacífica, pública e notória sobre à íntegra do imóvel,
aferem interesse processual ao recorrente".
A aquisição da propriedade pode se dar de forma originária, ou seja, quando
inexiste vínculo com o proprietário anterior, ou derivada, quando há uma relação
jurídica com o antecessor. Nessa segunda hipótese, ocorre a transmissão da
propriedade de um sujeito a outro e inviabiliza o sucesso da ação de usucapião.
É cediço que o manejo da ação de usucapião é modo de aquisição originária
através do exercício prolongado da posse e de outros requisitos legais, estando
prevista entre os arts. 1.238 e 1.244 do Código Civil.
(...)
Sendo assim, para o sucesso da ação de usucapião, importa verificar o modo
em que se deu a aquisição do bem e, nesse ponto, reside a controvérsia da
presente demanda.
No caso, verifica-se que o autor adquiriu o imóvel, em 11.09.2015, de Evaldo
Bunn e Maria May Bunn - proprietários registrais (evento 23, MATRIMÓVEL2) -,
(evento 1, CONTR5).
através do contrato de compra e venda partciular
Portanto, a posse alegada decorre de aquisição derivada de propriedade, o que
inviabiliza o manejo da presente ação de usucapião, como bem reconheceu o
Juízo de origem, vejamos:
[...]
A posse da parte requerente é derivada da propriedade, considerando que
o imóvel foi adquirido do proprietário registral através de transação
particular, ou seja, compra e venda direta entre o postulante e o titular do
domínio. Deste modo, ausente cadeia possessória que desqualifique a
sucessão dominial para atribuir característica de exercício exclusivo de
posse, o que inviabiliza, inclusive, eventual soma de posse dos
antecessores.
Verifica-se, portanto, que a parte requerente pretende a transferência da
propriedade do bem, o que deverá ser efetivado através da transcrição
junto ao Registro de Imóveis competente, tendo em vista que sequer
restou demonstrada a inviabilidade do registro ou eventual oposição do
proprietário em transferir a coisa.
Em busca da pretensão perquirida, poderá o requerente intentar a
regularização da titularidade pela via administrativa e/ou ação de obrigação
-
de fazer em face do proprietário em caso de resistência na transferência
circunstância que não se verifica no caso em tela, porquanto não
Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

demonstrada ou mesmo alegada qualquer oposição do promitente
.
vendedor e proprietário registral
[...]
Nesse contexto, inviável o manejo da ação de usucapião, que não se presta
.
para a regularização do imóvel com burla das exigências administrativas

Dessa forma, reexaminar o entendimento da instância inferior demandaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível no apelo especial, por óbice da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
USUCAPIÃO.
CONFIGURADA.
REVISÃO
DAS
CONCLUSÕES
ESTADUAIS.
.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS
DISSÍDIO PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Violação do
artigo 535 do CPC/1973 não configurada. 2. A revisão das conclusões estaduais
- acerca da legitimidade dos autores, da presença do interesse de agir e do
preenchimento dos requisitos para a concessão da usucapião urbana -
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7
. 3. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da
/STJ
aplicação do enunciado da Súmula n. 7/STJ, porquanto não é possível encontrar
similitude fática entre o aresto combatido e os arestos paradigmas, uma vez que
as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos
diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de
fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de
cada processo. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.120.727/SP, relator Ministro
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
9/11/2017
.)
17/11/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR
. QUESTÃO
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE
SUSCITADA QUE JÁ FOI ANALISADA EM AÇÕES ANTERIORMENTE
PROPOSTAS. CARÊNCIA DE AÇÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. In casu, a Corte de origem afirmou, expressamente, que a
sentença que julgou simultaneamente a ação reivindicatória e as ações de
usucapião, anteriormente propostas, analisou profundamente a questão da
aquisição do domínio dos terrenos em razão do alegado pagamento do preço,
tendo concluído que os autores não teriam cumprido o contrato preliminar de
promessa de compra e venda. Decidiu, assim, pela ausência de interesse de
agir quanto ao ajuizamento da demanda em tela, em razão de a questão aqui
ventilada - obrigação de fazer com base em contrato particular de promessa de
- já ter sido profundamente analisada nas demandas anteriores,
compra e venda
bem como em razão de o pedido de suspensão da execução, formulado na
inicial, também já ter sido deferido em sede de impugnação do cumprimento da
sentença proferida na demanda reivindicatória. Ao assim decidir, o Tribunal a
quo não violou os artigos 301, § 2o, e 474 do CPC. 2. Agravo interno não
Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

provido. (AgRg no Ag n. 1.390.904/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/11/2015
25/11/2015

Logo, verifica-se, no caso, que a decisão singular deve ser mantida com
amparo nos fundamentos e nos precedentes acima alinhavados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571615 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:09
Código de Controle do Documento: 0d9c77df-7300-4fdd-864a-c5f92cae919e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.663.227 / SC
Número Registro: 2024/0207326-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022023720198240006
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : THIAGO ORIVALDO RONCELLI
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: EVALDO BUNN
AGRAVADO
: MARIA MAY BUNN
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARRA VELHA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THIAGO ORIVALDO RONCELLI
ADVOGADA
: GILMARA MARTA DUNZER - SC029690
AGRAVADO
: EVALDO BUNN
AGRAVADO
: MARIA MAY BUNN
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
INTERES.
: MUNICIPIO DE BARRA VELHA
TERMO
Documento eletrônico VDA47708114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: e89bebed-08ad-4bb8-8b5a-9604cef0c344

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:22
Código de Controle do Documento: e89bebed-08ad-4bb8-8b5a-9604cef0c344